Tribunal: CARF
Processo: 10980.721373/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721373/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.737 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ESTADO DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um
por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. As transferências para outras
entidades públicas podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da
contribuição, nos termos do art. 7o da Lei no 9.715/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto o relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, julgou improcedente
a impugnação, para manter o lançamento da contribuição para o Pasep, por entender pela
impossibilidade de deduções relativas a valores de despesas que teriam sido quitadas em nome
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721373/2018-12
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

de “autarquias, fundações, fundos especiais e órgãos de regime especiais, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Período de apuração:
01/03/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. A Contribuição para o
PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, é
calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas. As transferências para outras entidades públicas podem ser
deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição, nos termos do art.
7o da Lei no 9.715/98.
COMPENSAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS
A
MAIOR
A
compensação/restituição de indébitos tributários possui um rito próprio
(Instrução Normativa RFB 1.717, de 18/07/2017), não podendo, em sede de
recurso administrativo, ser aplicado pelas Delegacias de Julgamento.
Em sede recursal, a Recorrente reproduz suas razões de defesa que, em síntese
apertada, dizem respeito a existência de bitributação, considerando que a contribuição sob
análise foi integralmente quitada em conjunto, tanto pelo Recorrente que transferiu os recursos
como por suas Autarquias que reconheceram os recursos recebidos como receita e incluíram na
base de cálculo da contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Questões de mérito
II. - Base de Cálculo do PIS/PASEP
A Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– Pasep foi instituída pela Lei Complementar no 8, de 03 de dezembro de 1970. Nos termos desse
diploma, são contribuintes do Pasep a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios, bem como suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações.
O artigo 2o da LC no 08/70 assim dispõe:
Art. 2o. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
I – União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas
as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subsequentes.
II - Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de
julho de 1971, 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2o (dois por cento) no ano de
1973 e subseqüentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo, da União, dos
Estados, através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, a partir de 1o de julho de 1971.
A incidência de tal contribuição se efetivou em consonância com as inovações
introduzidas pela Lei no 9.715/98, com alterações promovidas pela MP no 2.158-35/01, que assim
dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. (...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: (...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. (Grifou-se)
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto
nos arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades de
direito público interno. (...)
No caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto, a base de
cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital destinadas a
investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso, poderão ser
deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes destinarem a outras
entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a dupla tributação.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

No caso dos autos, extrai-se que a autoridade fiscal motivou o lançamento fiscal e
não admitiu as deduções realizadas pelo Recorrente nos seguintes termos:
5.4. O Estado alegou que faria jus ainda a deduções relativas a valores de
despesas que teriam sido quitadas em nome de “autarquias, fundações, fundos
especiais e órgãos de regimes especiais”. Apresentou apenas planilha consolidada
destes valores em 2013 e 2014 (anexo V).
5.4.1. Prima facie, verifica-se a impossibilidade de tais deduções referentes às
fundações, fundos e órgãos vinculados, pela própria sistemática do tributo
(explicitada no item 27.9 da Solução de Consulta no 278 – COSIT/RFB): fundações
não recolhem a contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998 e
no caso dos fundos e órgãos, estes não possuem personalidade jurídica própria e,
portanto, não são sujeitos passivos da obrigação tributária.
5.4.2. No que tange as autarquias, ocorre que as alegadas transferências
teriam sido efetuadas diretamente do Tesouro Geral do Estado para os prestadores
de serviços e fornecedores de bens. Desta forma, não houve transferências
orçamentárias (e tampouco financeiras) para as autarquias e tais pagamentos
também não foram empenhados e nem registrados orçamentariamente como
despesas do Tesouro Geral do Estado.
5.4.3. O ESTADO alega que as autarquias teriam inserido os valores de suas
despesas (pagas pelo Tesouro Geral do Estado) na base de cálculo de suas
contribuições ao PASEP e que, portanto, o Estado, como entidade “transferidora de
recursos” faria jus às deduções em sua própria base de cálculo. Porém, se de fato as
autarquias incluíram, na base de cálculo do PASEP, as despesas com fornecedores
pagas pelo Estado, incorreram em erro por ausência de tipicidade tributária, tendo
em vista tais despesas não se enquadrarem na hipótese de incidência do tributo, qual
seja, o auferimento de receitas correntes, transferências correntes e de transferências
de capital. Sendo assim, comprovados tais recolhimentos a maior, poderão as
referidas autarquias solicitar a restituição ou compensação do tributo pago
indevidamente, no prazo previsto em lei.
5.4.4. Portanto, não é o caso de aplicação da parte final do art. 7o da Lei no
9.715/1998, ou seja, não cabe dedução da base de cálculo relativa a estes
pagamentos. E mais: ainda que houvesse efetivamente repasses de recursos às
autarquias, necessário seria analisar a natureza destas transferências (se voluntárias
ou constitucionais e legais) e também se possuem natureza orçamentária ou apenas
patrimonial, para confirmar a possibilidade de dedução nos termos da Solução de
Consulta no 278/2017 – COSIT/RFB.
Em resumo, a fiscalização entendeu que (i) as transferências feitas aos fundos e
órgãos vinculados não admitem deduções por parte do ente que realizou a transferência,
considerando que fundações não recolhem a contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei
no 9.715/1998 e no caso dos fundos e órgãos, estes não possuem personalidade jurídica própria e,
portanto, não são sujeitos passivos da obrigação tributária; e (ii) o Recorrente desobedeceu o
comando legal previsto no referido dispositivo que, prevê a destinação direta as entidades
públicas como requisito para dedução dos montantes transferidos, e destinou os recursos
diretamente aos prestações de serviços e fornecedores de bens, tornando-se, assim, inadmissível
sua dedução.
No que diz respeito as transferências destinadas aos fundos e órgãos vinculados,
entendo que referidos fundos não podem ser considerados fundos específicos de determinada
esfera governamental, mas sim fundos multigovernamentais, que não possuem personalidade
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

jurídica própria e que são compostos por recursos primordialmente dos Estados e Municípios,
complementados pela União e, fiscalizados de forma concorrente pelas três esferas de governo.
Logo, por terem natureza contábil, não são dotados de personalidade jurídica (art.
41, do Código Civil), não integram, assim, o rol das deduções do art. 7°.
Já em relação as transferências efetuadas diretamente aos prestadores de serviços
e fornecedores de bens, fato este incontroverso nos autos, entendo que o lançamento fiscal
também não merece reparos, considerando que a lei é expressa ao determinar o nascimento do
direito perseguido pelo Recorrente.
Com efeito, o art. 7o da Lei 9.715/98 é clara ao determinar que as deduções
poderão serem realizadas somente quando efetuadas a outras entidades públicas. Fosse a
intenção do legislação ampliar o rol de possibilidades, teria deixado devidamente explicito.
Assim, não há como acolher as pretensões do Recorrente.
Desta forma, por concordar com os argumentos da turma "a quo", afasto o direito
do Recorrente com base nas mesmas razões de decidir contida na decisão recorrida, a saber:
- Da Base de Cálculo da Contribuição.
Com a finalidade de verificarmos a correta apuração da contribuição ao PASEP,
é relevante a análise da legislação correlata. Observe-se que a base de cálculo da
contribuição para o PASEP é dada pela Lei no 9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: ...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. ...
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte,
por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.(grifei)
Note-se que a norma utilizou-se de termos do Direito Financeiro e busca-se na
Lei no 4.320/64 tais conceitos, encontrando o seguinte, sobre as receitas que compõem
a base de cálculo da Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno:
Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à manutenção e
ao funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração Direita e Indireta;
Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de manutenção e
funcionamento;
Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinados à formação de um bem de capital.
Como se vê, trata-se de um sistema que faz incidir a Contribuição para o
PIS/Pasep uma única vez sobre as receitas, de sorte que o ônus seja suportado pela
pessoa jurídica de direito público que detém o registro contábil da receita própria
arrecadada e das transferências correntes e de capital recebidas. Em outras palavras e
mais especificamente para a presente análise, a pessoa jurídica que recebe a
transferência a inclui em sua base de cálculo, enquanto a pessoa jurídica de onde parte
a transferência a deduz. Isso com o propósito de coibir o bis in idem, ou seja, a
tributação da mesma receita em dois entes públicos.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

Despesas quitadas em nome de "Autarquias, Fundações, fundos especiais e
órgãos de regimes especiais" não se enquadram no conceito de "Transferências",
prevista no final do artigo 7o da Lei no 9.715/1998, além de, no caso das Fundações,
fundos e órgãos, tais entes não possuírem a necessária personalidade jurídica própria
para se enquadrarem como contribuintes do PASEP, como bem demonstrado pelo
autuante, fl. 50: ...
5.4. O Estado alegou que faria jus ainda a deduções relativas a valores de
despesas que teriam sido quitadas em nome de “autarquias, fundações, fundos
especiais e órgãos de regimes especiais”. Apresentou apenas planilha consolidada
destes valores em 2013 e 2014 (anexo V).
5.4.1. Prima facie, verifica-se a impossibilidade de tais deduções referentes às
fundações, fundos e órgãos vinculados, pela própria sistemática do tributo
(explicitada no item 27.9 da Solução de Consulta no 278 – COSIT/RFB): fundações
não recolhem a contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998 e
no caso dos fundos e órgãos, estes não possuem personalidade jurídica própria e,
portanto, não são sujeitos passivos da obrigação tributária.
5.4.2. No que tange as autarquias, ocorre que as alegadas transferências
teriam sido efetuadas diretamente do Tesouro Geral do Estado para os prestadores de
serviços e fornecedores de bens. Desta forma, não houve transferências
orçamentárias (e tampouco financeiras) para as autarquias e tais pagamentos
também não foram empenhados e nem registrados orçamentariamente como despesas
do Tesouro Geral do Estado. ...
Por relevante, reproduzo aqui o item 27.9 da Solução de Consulta (SC)
278/2017, citada pelo Fisco: ...
27.9. Sobre a dedução das transferências correntes e de capital por parte da
entidade que transfere recursos para fundações de direito público e para conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas (parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de
1998), deve-se entender que não é passível tal dedução, já que tais entidades não
recolhem a contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998 e,
portanto, não estão sujeitas à sistemática dessa legislação. ...
O fato das autarquias terem recolhido a contribuição para o PASEP, levando em
conta as deduções glosadas na presente autuação, não faz o ato incorrer em
bitributação, ao contrário do alegado pela impugnante. Tal assunto já foi abordado
mais acima no presente voto, devendo as pessoas jurídicas envolvidas, caso lhes
interesse, recorrer aos meios próprios para efetuar o pedido de
compensação/restituição dos valores porventura recolhidos indevidamente por seus
entes, em atenção ao Princípio da Entidade.
Ressalta-se que a legislação estadual, especificamente o disposto na Lei
Estadual no 17.579/2013, citada pela impugnante, não pode contrariar as disposições
legais que regem a apuração do PASEP, ou mesmo, as normas gerais do direito
financeiro, estatuídas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme as criadas pela Lei
4.320/1964.
Ainda, identificou o Fisco, as naturezas jurídicas de cada órgão estadual,
demonstrando suas situações nos anexos III e IV, conforme itens 7 e 8 do Relatório
Fiscal, não deixando dúvidas quanto ao tratamento tributário a ser dado às receitas por
eles recebidas: ...
7. As Leis Orçamentárias do Estado do Paraná, de 2013 (Lei no 17.398, de
18/12/2012) e 2014 (Lei no 17.886, de 20/12/2013), compreenderam os orçamentos da
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

administração direta e indireta, incluindo empresas públicas e sociedades de
economia mista, abrangendo todos os órgãos/fundos (sem personalidade jurídica) e
entidades (com personalidade jurídica) vinculados. A planilha do anexo III elenca
cada uma das entidades, fundos e órgãos, suas leis de criação e naturezas jurídicas
correspondentes.
8. Deste rol, de acordo com as leis de criação, foram identificados quais fundos
e órgãos não possuem personalidade jurídica própria e, por este motivo, não podem
se configurar em sujeitos passivos de obrigação tributária independentes (anexo IV).
Quando estes órgãos e fundos auferem receitas, seus valores devem compor a base de
cálculo das Contribuições ao PASEP do próprio ente ESTADO, motivo pelo qual
foram colhidas as informações contábeis de cada um deles. ...
Ao final, o Fisco apresenta os elementos necessários ao entendimento da forma
de apuração da base de cálculo da contribuição, disponibilizando
planilhas/demonstrativos, conforme esclarecido nos itens 11 a 13 do Relatório Fiscal,
possibilitando o perfeito entendimento do resultado da ação fiscal, que redundou na
correta apuração da contribuição.
- Irretroatividade das Soluções de Consulta.
O contribuinte defende a irretroatividade da SC 278/2017, quanto ao
entendimento sobre as transferências intragovernamentais. Alega que à época dos
fatos geradores, tais entendimentos eram duvidosos. Certamente a interessada quis se
referir ao princípio da legalidade, expresso no art. 150, inciso I da Constituição
Federal: ...
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; ...
Vejamos também o constante do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396,
de 2013: ...
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da
data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)(grifei) ...
Para se beneficiar de entendimentos anteriores à SC 278/2017, deveria ter a
interessada demonstrado a divergência de entendimento através de uma outra anterior
Solução de Consulta ou Divergência da COSIT, o que não ocorreu.
Ainda, a Solução de Consulta 278/2017 apresenta meros entendimentos da
legislação já em vigor, não criando, nem podendo criar ou aumentar tributos. Na
verdade, sua função está voltada especificamente a dirimir as dúvidas sobre o
tratamento tributário, levantadas pelos consulentes.
- Da Ofensa a Princípios da Administração Pública.
Ainda, em virtude de a interessada ter apontado questões versando acerca de
ferimento a princípios, nomeadamente o da Unidade Orçamentária, da Boa-Fé, da
Razoabilidade, entre outros, é importante destacar que tais discussões não podem ser
apreciadas no âmbito deste julgado, posto que nas esferas administrativas é incabível a
discussão da submissão da legislação a princípios, mesmo que constitucionais. Este é
também o entendimento trazido pelo caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 na
redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Dessa forma, quanto a isso, esclarece-se que a instância administrativa não
possui competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a
colisão da legislação de regência e a Constituição Federal ou com qualquer outro
princípio, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição
Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Emenda Constitucional n.o 3, de 18 de
março de 1993; Código de Processo Civil — CPC — , arts. 480 a 482; RISTJ, arts.
199 e 200).
Também na doutrina encontra-se a defesa de que toda atividade da
Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade. Cabe à
autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento, até que seja
retirada do mundo jurídico por outra superveniente ou por resolução do Senado da
República, publicada posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inválidas ou inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito
à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar serem
inconstitucionais, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e
de invadir seara alheia, na segunda.
Sob certas condições, o julgador administrativo deve afastar a aplicação de
norma inconstitucional. Estas condições estão expressas no Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, que dispõe:
Art. 1.o As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta,
obedecidos os procedimentos estabelecidos neste Decreto. (...)
Art. 4.o Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar,
no âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. (Grifou-se)
Assim, a atribuição dos julgadores administrativos está limitada a afastar a
aplicação apenas de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), de forma inequívoca e definitiva, atendendo ainda a determinação do
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721373/2018-12

Secretário da Receita Federal. É de se ressaltar que, no caso em análise, não foram
comprovadas as condições descritas no citado decreto para a sua aplicação.
Além disso, no sentido desta limitação de competência no âmbito
administrativo, cabe referir a seguinte Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF:
Súmula n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Complementarmente, há, ainda, o Parecer Normativo CST n.o 329, de 1970, que
assim dispõe:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional. (Grifou-se)
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de se manifestar a
propósito de argumentações que tratem do tema, uma vez que descabe ao aplicador da
legislação tributária discutir o mérito ou a legitimidade de atos legalmente referidos, e
em pleno vigor quando dos fatos objeto da autuação, visto a transcendência dos limites
de sua competência.
Assim, diante de todo o exposto, não foi observada qualquer irregularidade
quanto à apuração da Contribuição ao PASEP efetuada pelo Fisco, não tendo, as
alegações apresentadas pela interessada, o condão de demonstrar o contrário, devendo
o lançamento ora analisado, ser mantido em sua integralidade.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital